Tribunal: TJMT
Processo: 1023059-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1023059-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ILDEAN TARLEY SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ILDEAN TARLEY SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 5° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação Penal no 1022009-49.2020).
O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 11/10/2020 (data da prisão em flagrante), pela prática, em tese do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
Alega que a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na violação da ordem pública, tendo o pleito de liberdade sido indeferido pelo juízo tido coator.
Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da ínfima quantidade de droga apreendida, possuir condições de responder ao processo em liberdade por não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública.
Destaca ainda a primariedade e bons antecedentes, ter residência e trabalho fixo, sendo provedor do sustento de sua família.
Sustenta seja aplicada a recomendação N° 62 do CNJ, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19:
“...aqui na cidade de Rondonópolis, a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa trabalha em situação de superlotação e aduz a evidente preocupação de contágio de COVID-19 em seus pavilhões, mormente porque se sabe que as condições de atendimento médico não condizem com as necessárias e adequadas que o caso requer.” (pag. 15-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, por ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como atender a recomendação do CNJ no 62, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como aparado no Auto de Apreensão pag. 52-PDF, onde indica a apreensão não só de 07 porções de maconha e 01 de cocaína, mas também de apetrechos que são utilizados para a produção e preparo de drogas para comércio (01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de insufilme).
Justificou ainda a custódia cautelar, por se tratar de paciente recalcitrante, porquanto, observou o juízo originário, que acusado foi preso anteriormente (24/01/20) pela prática de crime da mesma natureza, sendo que naquela oportunidade a ele foi concedido liberdade provisória, vindo novamente a cometer o ato ilícito em 11/10/20, verbis:
“...ainda se faz necessária a manutenção da prisão do acusado para garantir a ordem pública, mormente visando obstar a reiteração delitiva, já que o acusado teria sido preso em flagrante delito em 24/01/2020 nos autos de prisão em flagrante delito n.o 845-56.2020.8.11.0064, ocasião que após ser ouvido em audiência de custódia lhe fora concedida liberdade provisória condicionada: “(a) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (b) não praticar qualquer infração penal ... as medidas cautelares outrora impostas não foram suficientes para frear o ímpeto delituoso do acusado, já que retornou a atacar mesmo bem jurídico tutelado” (Decisão pag. 196/197-PDF).
Assim, trata-se de paciente que já possui histórico por prática de crimes da mesma espécie, fato que indica recalcitrância, de modo que a custodia cautelar encontra-se legitimada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto a exclusiva tese de suposta epidemia e aplicação da Resolução 62 do CNJ, não resta comprovada a situação precária da unidade prisional onde se encontrado o requerente, para lidar com o Covid-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados, não devendo perder de vista que a presente Resolução é recomendação, devendo ser analisado cada casa concreto.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c